Tribunal: STF
Processo: ARE 1447759
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. COTEJO DA GRATIFICAÇÃO DA RECORRENTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO:  Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR INTEGRANTE DO QUADRO DO MAGISTÉRIO DE TUBARÃO. REDUÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE E DE REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 46/2011. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DOS PERCENTUAIS ORIGINÁRIOS E DE PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. PREFACIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. COISA JULGADA TRABALHISTA LIMITADA AO PERÍODO ANTERIOR À MIGRAÇÃO DO REGIME DE TRABALHO. MÉRITO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO. NÃO ACOLHIMENTO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE GARANTIU O INCREMENTO DO SALÁRIO-BASE. AUSÊNCIA DE MALFERIMENTO DA INTEGRALIDADE NOMINAL E AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS: "CONSOANTE JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NÃO HÁ DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO REFERENTE À COMPOSIÇÃO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO" (MS 26004 AGR, RELATOR(A): MIN. DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, JULGADO EM 18/10/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJE-246 DIVULG 18- 11-2016 PUBLIC 21-11-2016). ÉDITO EM CONSONÂNCIA COM CASOS ANÁLOGOS JULGADOS PELAS TURMAS RECURSAIS (NESSE SENTIDO: RECURSO INOMINADO N. 0306970-44.2015.8.24.0075, DE TUBARÃO, REL. DAVIDSON JAHN MELLO, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, J. 24-09- 2020). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” 



    Foram opostos embargos de declaração, que restaram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, XXXVI; 7º, VI; 37, XV; e 93, IX, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo proferiu juízo negativo de admissibilidade.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, no que pertine ao cotejo da variação da remuneração da recorrente, a fim de verificar a sua arguida redução. Assim, não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Ademais, saliente-se que os limites da coisa julgada (artigo 5º, XXXVI da Constituição), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, tal qual o fez a recorrente, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do ARE 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/08/2013, Tema 660:  



    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.”



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente